Tribunal: TJSP
Processo: 1024131-10.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente in itinere – Trauma na bacia e lesão uretral – Incapacidade laborativa afastada pela perícia médica – Auxílio-acidente indevido – Conversão do julgamento em diligência – Desnecessidade – Prova técnica suficiente para o deslinde da causa - Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024131-10.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
RICHARDSON CARLOS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024131-10.2019.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação Cível no 1024131-10.2019.8.26.0114 – Campinas.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte Richardson Carlos da Silva.
Apdo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Juiz Fábio Henrique Prado de Toledo.
Voto no 37.320.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
Acidente in itinere

Trauma na bacia e lesão uretral Incapacidade laborativa
afastada pela perícia médica Auxílio-acidente indevido
Conversão do julgamento em diligência Desnecessidade
Prova técnica suficiente para o deslinde da causa - Sentença
de improcedência mantida Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 179/180, cujo relatório é
adotado, julgou improcedente ação movida por Richardson Carlos da Silva
em face do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, buscando a
concessão de benefício acidentário.
Apela o autor. Bate-se pela reforma do julgado,
reconhecendo-se a procedência do pedido. Pede a conversão do
julgamento em diligência para a realização de nova perícia.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de
Justiça, em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024131-10.2019.8.26.0114 -Voto no
3
É o relatório.
Acidente in itinere ocorrido no dia 30.11.2011,
devidamente comunicado à autarquia (CAT de fls. 28), que concedeu ao
autor (auxiliar técnico) auxílio-doença por acidente do trabalho.
A perícia médica realizada nos autos pelo Dr. Jorge
Raul Costa Gottschall constatou que o autor, em razão do acidente, sofreu
trauma na bacia e lesão uretral.
Contudo, afastou o perito a incapacidade laborativa
do segurado, verbis: -
“Os achados do exame físico não evidenciam
incapacidade laborativa.
No exame clínico apurado não foi determinada a
presença de sinais objetivos de comprometimento da anatomia e
funcionalidade (biomecânica) dos quadris.
Em relação ao quadro de estenose da uretra, o
autor realiza acompanhamento médico e não há, no momento, sinais
de infecção e/ou incontinência urinária”.
Concluiu, por fim, o perito: - “Autor está apto para o
trabalho”. “Não há incapacidade e/ou redução da capacidade laborativa”.
É de se ter em mente que o destinatário da prova é o
Juiz: - ela se destina à formação da convicção do Magistrado para o
julgamento da causa.
Portanto, ao Magistrado cabe, na condução do
processo, avaliar a pertinência ou não da prova; e determinar, inclusive de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024131-10.2019.8.26.0114 -Voto no
4
ofício, a produção daquela que julgar necessária à formação de sua
convicção.
No caso, a prova técnica produzida nos autos
fornece todos os subsídios necessários ao julgamento da demanda.
Destarte, desnecessária a conversão do julgamento
em diligência para a realização de nova perícia, com vistas à demonstração
de que o laudo técnico não espelha a realidade.
O
laudo
pericial,
realizado
por
profissional
especializado em medicina do trabalho, está devidamente fundamentado
não se ressentindo de qualquer mácula.
Quanto ao fato de o perito não ser especialista na
área aqui investigada, assim já se decidiu esta Colenda Câmara
Especializada:
- “Cumpre também registrar que o médico perito não
precisa necessariamente ser um especialista no tipo da lesão
constatada, ao contrário do que alega o obreiro, bastando que tenha
conhecimento técnico e científico sobre a matéria, como no caso
vertente, onde ele, de forma bastante clara, realizou o exame físico e
chegou a uma conclusão, a qual foi aceita pelo respeitável Juízo, não
sobrevindo
disso
laudo
técnico
divergente”
(Apelação
no
1020220-37.2015.8.26.0564, rel. Dr. Afonso Celso da Silva, j.
25.10.2016) grifei.
Ora, a legislação acidentária não indeniza a lesão ou
a doença; mas sim a efetiva redução da capacidade laborativa. É o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024131-10.2019.8.26.0114 -Voto no
5
dispõe o artigo 86, caput, da Lei no 8.213/91: - “O auxílio-acidente será
concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação
das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem
seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercia” (destaquei).
Neste sentido: -
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. NEXO
CAUSAL.
INCAPACIDADE
TOTAL
OU
PARCIAL
PARA
O
TRABALHO. VERBETE SUMULAR No 7/STJ. PRECEDENTE
DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o exercício da
atividade laboral e cause incapacidade total ou parcial para o
trabalho, sendo insuficiente a simples constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no
ponto em que concluiu pela ausência de redução da capacidade
laboral, porque incidente o óbice do verbete sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo
de Instrumento n° 651.633/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).
Destarte, ante a inexistência de incapacidade
laborativa, o desacolhimento do pedido era medida que se impunha.
Sucumbente o autor, é de se anotar a isenção legal
que lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024131-10.2019.8.26.0114 -Voto no
6
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)